Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739353-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO, MARIA OLIVEIRA SILVA REU: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Instadas as partes a especificarem provas (ID 61659615), apenas a ré manifestou-se, mediante a peça de ID 62315643, esclarecendo que a documentação ofertada corrobora suas alegações e requer o depoimento dos confinantes, que arrola como testemunhas. De uma leitura atenta do caderno processual eletrônico, de fato, percebe-se a existência de vasto acervo documental tipificando a área em litígio, inclusive com escrituras públicas, registros em cartórios, laudos de avaliação, croquis, contas de energia, entre outros, de modo a tornar desnecessária a oitiva de testemunhas. Assim, não se observa, portanto, qualquer indicador de que se deva produzir outras provas, pois não há demonstração de mudança fática para tanto. Declaro encerrada a instrução. Vê-se, ademais, que autor acosta aos autos peças de réplica em duplicidade (IDs 61623918 e 62344149). À Secretaria para promover o desentranhamento da petição de ID 62344149, bem como os respectivos documentos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador